Tribunal: TJDFT
Processo: 0715528-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO. SINDSAÚDE/DF. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ASSEMBLEIA SINDICAL. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGOCIAÇÃO DE PRECATÓRIO SEM ANUÊNCIA EXPRESSA DO TITULAR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA.

1. O Sindicato, por não ser titular do direito material objeto da lide, tem poderes processuais limitados, sendo-lhe vedado alienar o direito material sem a anuência expressa dos sindicalizados, pois atua na condição de mero substituto processual.

2. O acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança n. 0716147-64.2018.8.07.0000 não obsta a procedência do pedido indenizatório, pois o objeto do mandamus restringiu-se apenas ao direito de expedição de certidão de titularidade do precatório em nome do Sindicato, nada dispondo acerca da regularidade da cessão do precatório para terceiro.

3. A alienação do direito da autora/apelante sem a sua autorização é nula de pleno direito, ensejando dano material, que deve ser ressarcido, nos termos do art. 186 do Código Civil.

4. Recurso provido.